Tribunal: TCU
Processo: 033.385/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Antônio Maroja Guedes Filho em face do Acórdão 3.479/2023  TCU  2a Câmara, que conheceu de seu recurso de reconsideração contra o Acórdão 17.186/2021-TCU-2a Câmara para, no mérito, negar-lhe provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração opostos por Antônio Maroja Guedes Filho em face do Acórdão 3479/2023-TCU-Segunda Câmara , que conheceu de seu recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 17186/2021-TCU-Segunda Câmara para, no mérito, negar-lhe provimento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta deliberação ao embargante.